Tribunal: TJES
Processo: 0016673-32.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016673-32.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALYSON SOUSA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016673-32.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALYSON SOUSA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. ATO PRATICADO POR MEIO ELETRÔNICO. VIDEOCONFERÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO FORMAL AFASTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso provido parcialmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016673-32.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALYSON SOUSA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Consta na denúncia que, que no dia 27 de dezembro de 2021, na Rodovia do Sol, Barramares, próximo ao Perim, sentido bairro Morada da Barra, Vila Velha/ES, o ora apelante, TALYSON SOUSA DE ASSIS, consciente e voluntariamente, subtraiu, mediante grave ameaça, por meio de um simulacro de arma de fogo (pistola) de n.° 17319535, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) da marca Samsung, modelo A12, de cor vermelha com capa rosa e película trincada, de propriedade da vítima lsabelly Barbosa Clarindo; e 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 5, de cor prata, com capa preta e película trincada, de propriedade da vítima Geysa Lara Pereira dos Santos (vide auto de Apreensão e de Restituição respectivamente às fis. 13 e 14)

Inicialmente, a defesa pugna pela nulidade da sentença, dado que não oportunizado ao apelante ser interrogado judicialmente, ante a falha no sistema de videoconferência, que redundou na indevida decretação de revelia.

No entanto, causa estranheza a arguição defensiva, na medida que os atos praticados por meio audiovisual possuem previsão no CPP e contam com disciplina normativa do CNJ, ao ponto do STJ atribuir-lhe natureza presencial:

“O julgamento por videoconferência é presencial e segue as regras correspondentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.884.762/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Para, além disso, os autos apontam a expressa anuência das partes para realização do ato por videoconferência, registrando inclusive a plataforma utilizada (Zoom), sendo, ainda, no momento em que a magistrada decretou a revelia, oportunizado ao defensor público a manifestação, o qual se manteve inerte.

Entendo que, neste particular, portanto, operou-se a preclusão consumativa, em face da suposta nulidade.

Ademais, conforme já me manifestei em outras oportunidades, o reconhecimento de nulidades demanda a comprovação de prejuízo à defesa, o que tampouco restou comprovado, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a prova da materialidade dos crimes encontra-se amplamente comprovada por meio do Boletim Unificado e
Auto de Apreensão, fls. 16; e de entrega, fls. 17.

No que diz respeito à autoria, noto que não restou dúvidas, tendo em vista a prova oral produzida no bojo dos autos, evidenciadas pelos depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (mídia), razão pela qual passo a apreciá-las, conforme descrição na sentença proferida pelo magistrado
a quo
:

[...] PM André, em Juízo, relatou que tomou conhecimento, através de populares, de um assalto ocorrido próximo ao Supermercado Perim, por um indivíduo de bicicleta, de camisa azul, sendo o réu avistado e abordado, face a identidade de características,
estando em posse de um celular Samsung e, nas proximidades do local em que o réu foi abordado, apreendido um simulacro de arma de fogo.

Disse, ainda, que
o acusado confessou ter subtraído dois celulares, tendo dispensado um deles, por se tratar de um Iphone.

Relata, ademais, que,
manteve contato com as vítimas, que confirmaram a prática delitiva e reconheceram o acusado como o autor do crime.

São no mesmo sentido as declarações do PM Jefferson que, em Juízo, disse que as
vítimas informaram que o crime foi cometido com emprego de simulacro de arma de fogo
e que
tomou conhecimento dos fatos através de populares
, sendo
o réu por eles visualizado pelas características informadas, estando na posse direta de um dos celulares subtraídos.

Disse, outrossim, que
o acusado dispensou o simulacro de arma de fogo, tendo confessado o emprego.
[...]

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

No caso dos autos, a palavra das vítimas é corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, em especial, o auto de apreensão, bem como pelas testemunhas de culpa.

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica, mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor do recorrente.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento de concurso formal e, consequentemente, a exasperação da pena, ao argumento de que ficou comprovado apenas a subtração de 01 (um) aparelho celular, entendo que esse merece prosperar.

Nesse interim, verifico que não restou suficientemente comprovada a ocorrência de dois roubos, uma vez que, extrai-se das declarações das vítimas e do policial militar Jefferson Moraes (mídia da AIJ), que foi levado apenas um dos celulares, qual seja, o Samsung, modelo A12.

Pelas razões acima expostas,
redimensiono a pena do apelante TALYSON SOUSA DE ASSIS para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há como acolher o pleito, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 da Lei Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante violência ou grave ameaça.

Firme em tais fundamentos DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.